Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705674-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da Ação Ordinária (Obrigação de Fazer) no 0734819-38.2023.8.07.0003, ajuizada por FERNANDO FERREIRA DE LIMA, na qual Sua Excelência deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o tratamento ambulatorial de hemodiálise enquanto durar o processo de migração para novo operador de saúde, nos seguintes termos (ID 181315784, do processo de origem): “Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alega o autor, em síntese, que possui plano de saúde junto às requeridas desde 16/01/2021, que é acometido "com insuficiência cardíaca crônica, e sofre com nefropatia grave, doença renal crônica, com necessidade de realizar hemodiálise três vezes por semana, e está na fila para transplante de órgão (rins), e faz tratamento ambulatorial sistemático a três anos na clínica DAVITA assistido por equipe multidisciplinar", e que foi surpreendido com a comunicação de rescisão de contrato a partir de 10/11/2023. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a manutenção do "tratamento ambulatorial de hemodiálise enquanto dura o processo de migração para nova operador de plano de saúde". Decido. 1. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no tema 1.082 no sentido de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito está demonstrada por estar o autor em tratamento médico que, em princípio, representa grave risco à sua incolumidade física. O perigo na demora é evidenciado pelo quadro de saúde delicado do autor, com risco de óbito inclusive, conforme laudo ID 177817172. Logo, deve a medida ser concedida. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A EFETIVA ALTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravante manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora até a efetiva alta. 1.1. Nesta sede recursal, o requerido pede a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória concedida que determinou a manutenção do plano de saúde. 2. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 2.2. Ocorre que a parte autora, ora agravada, permanece em tratamento continuado de câncer, além de possuir provimento judicial favorável deferido em processo diverso garantindo a manutenção da avença. 2.3. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 2.4. A esse respeito, restou definido entendimento firmado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2.5. Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia indicada em laudo médico, necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. 2.6. Precedente desta Corte: "(...) III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor." (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/9/2020). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1762861, 07287552120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a requerida mantenha "tratamento ambulatorial de hemodiálise enquanto dura o processo de migração para nova operador de plano de saúde", ou retome no prazo de 05 (cinco) dias corridos caso tenha sido suspenso, contados a partir da intimação, sob pena de multa a ser instituída por este juízo. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Cite-se e intime-se.” Inconformada, a parte ré recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o contrato foi rescindido de forma legal, diante da notificação do contratante e a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para efetivação. Destaca ter tomado “medidas para minimizar o impacto dessa mudança em seus beneficiários. Respeitando os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial.” (ID 55813297, Pág. 8) Preconiza pela observância do mutualismo contratual e à Resolução Normativa no 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender, até seu julgamento de mérito, os efeitos da r. decisão agravada. E no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão que determinou a manutenção do tratamento de saúde que necessita o agravado, em especial de hemodiálise, enquanto durar o processo de migração para novo operador de plano de saúde. Preparo regular identificado (ID 55813300 e ID 55813301) É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Muito embora o agravante alegue que a rescisão unilateral do plano coletivo de saúde ocorreu dentro dos parâmetros legais, observa-se que o beneficiário está em tratamento de saúde, inclusive, submetido a hemodiálise 03 (três) vezes por semana e portador de cardiopatia grave. No caso dos autos, as partes firmaram contrato em 16/01/2021 e a operadora, de forma unilateral, informou a rescisão contratual para o dia 10/11/2023. De acordo com relatório médico subscrito por especialista Nefrologista (ID 177817169 dos autos de origem): “Declaro para os devidos fins, que o Sr. Fernando Ferreira de Lima, 44 anos, possui o diagnóstico de doença renal crônica estágio 5, secundária à diabetes mellitus tipo 2 e síndrome cardiorrenal, estando em terapia dialítica, na modalidade hemodiálise, desde outubro de 2021, com sessões às terças, quintas e sábados, com duração de quatro horas cada. Paciente ainda faz uso regular de Marevan devido a antecedente de AVC e FA persistente, e possui também diagnóstico de hepatite B, diabetes mellitus tipo 2 e insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária por miocardiopatia dilatada (FEVE 49%). CID N18.0/ E10.7/ 150.1/ /B 18.1/ I.64/ I.48.” (g.n.) In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que o agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis para afastar a cobertura de tratamento do agravado, ainda que a rescisão unilateral do contrato seja admitida pelo ordenamento jurídico, mediante os critérios estabelecidos por lei e as normas da Agência Nacional de Saúde/ANS. Em relação ao cancelamento unilateral do plano de saúde, importante destacar o entendimento jurisprudencial consolidado acerca do assunto, o c. STJ firmou a seguinte tese, Tema Repetitivo 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (g.n.) Deveras, apesar de passível de rescisão unilateral, a operadora de saúde deverá assegurar ao usuário o tratamento médico garantidor de sua sobrevivência. Vale frisar que, diante das condições de saúde do agravado, que necessita de terapia dialítica, na modalidade hemodiálise, com 3 (três) sessões semanais, às terças, quintas e sábado, há perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de agravamento do estado de saúde do segurado. Logo, considerando a especificidade do caso concreto e o fato de que o agravado já se encontra em tratamento de hemodiálise desde 2021 e com risco de morte caso interrompido, por ora, deve ser mantida a prestação da assistência à saúde nos termos em que pleiteado in limine, a fim de preservar a sobrevivência e incolumidade física da paciente, para somente após se proceder à análise econômica da questão. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator